Tribunal: TJDFT
Processo: 0721273-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721273-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Banco do Brasil S/A Agravados: Celia Maria Ribeiro e Outros D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0041792-71.2014.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de cumprimento da sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF na ação civil coletiva de n.o 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão). Exarado o laudo contábil de id. 218545128 e intimadas as partes para se manifestarem, apenas o executado opôs impugnação. Apura-se dos autos, porém, que as teses sobrelevadas constituem simples repetição de matérias vencidas nos termos das decisões de ids. 32799989, 189200607 e 199425519, preclusas, a saber, a necessidade da aplicação da redação já superada no Tema 677 do STJ, a impertinência subjetiva passiva da credora MARIA DE JESUS RAMOS MACHADO, e a inexigibilidade da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, razão pela qual DEIXO DE CONHECER da impugnação de id. 223611335. Verifica-se, outrossim, que a Contadoria Judicial se desincumbiu de atender, estritamente, os parâmetros fixados nos provimentos jurisdicionais proferidos nos autos, razão pela qual reputo bons os cálculos apresentados no laudo contábil de id. 218545128 e fixo o “quantum debeatur” pertinente a 23/11/2024 em R$ 77.715,42. Assim, e considerando que a quantia consignada pelo executado em conta judicial vinculada a este feito e Juízo é suficiente para satisfazer a pretensão exequenda, EXTINGO o presente cumprimento de sentença com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Transcorrido "in albis" o prazo para a interposição de recurso contra esta decisão, oficie-se ao Banco de Brasília S.A. solicitando-lhe que disponibilize, mediante transferência para a conta corrente de n.o 22728-5, agência 2837, de titularidade do Advogado Rodney Fernandes da Fonseca, CPF n.o 619.083.471-04 (ids. 104347125 e 219487323), as quantias de R$ 4.991,50 em favor do credor MANOEL CORREA MOREIRA JÚNIOR e de R$ 452,05 em favor do aludido patrono, acrescidas dos consectários legais. Expeçam-se, outrossim, os seguintes alvarás de levantamento nos seguintes valores: - R$ 2.221,81, mais consectários legais, em favor de CÉLIA MARIA RIBEIRO LEITE, CPF n.o 459.624.723-49; - R$ 1.928,75, mais consectários legais, em favor de DALTON CARLOS MARTINS GOMES, CPF n.o 332.159.443-91; - R$ 16.817,92, mais consectários legais, em favor de EVARISTO SILVA ARAUJO, CPF n.o 002.659.692-04; - R$ 796,20, mais consectários legais, em favor de JOÃO BATISTA TAVARES DE OLIVEIRA, CPF n.o 146.640.383-72, JOÃO MANOEL TAVARES DE OLIVEIRA, CPF n.o 106.903.013-91, JOSÉ RIBAMAR TAVARES DE OLIVEIRA, CPF n.o 237.956.203-25, PAULO ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA, CPF n.o 197.548.503-30, e MANOEL RIBEIRO DE OLIVEIRA NETO, CPF n.o 271.726.003-04; - R$ 7.740,00, mais consectários legais, em favor de JUCIE COSTA MOURÃO, CPF n.o 019.782.843-49; - R$ 2.495,98, mais consectários legais, em favor de MARIA DE JESUS RAMOS MACHADO, CPF n.o 089.178.923-53; - R$ 6.520,26, mais consectários legais, em favor de NEIDE BRITO DE AQUINO ARAGAO, CPF n.o 125.721.363-68; - R$ 22.974,53, mais consectários legais, em favor de MARIANO PADILHA BARROS FILHO, CPF n.o 095.432.103-06; - R$ 4.774,78, mais consectários legais, em favor de DANIEL AQUINO ARAGÃO, CPF n.o 042.301.083-20; - R$ 432,42, mais consectários legais, em favor do advogado Raimundo da Conceição Aires Neto, CPF n.o 779.135.743-72; - R$ 2.080,65, mais consectários legais, em favor do advogado Norian Bissoli, CPF n.o 119.280.407-48; e, - R$ 3.488,57, mais consectários legais, em favor do advogado Anderson Mangini Armani, CPF n.o 004.308.819-83. Sem prejuízo, concedo aos exequentes e a seus respectivos patronos prazo de 15 dias para que digam acerca da satisfação da pretensão exequenda, ficando cientificados de que seu silêncio será tomado como quitação”. (Ressalvam-se os grifos) A agravante afirma em suas razões recursais (Id. 72285290), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao homologar os cálculos referentes à quantificação do débito. Sustenta que a Contadoria Judicial não retificou corretamente os cálculos relativos à inexigibilidade de multa e dos valores alusivos aos honorários de advogado. Argumenta ainda que não foi observado o levantamento de valores pelos demandantes aos 31 de maio de 2023. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, considerando-se como correto o valor do débito indicado pela agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 72294248). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo requerente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular decidiu corretamente ao homologar os cálculos alusivos ao crédito vislumbrado na origem, elaborados pela Contadoria Judicial. Na origem os credores pretenderam obter a satisfação de crédito constituído por meio de sentença proferida em processo originado pelo ajuizamento de ação civil pública contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A. O Juízo singular considerou necessária o esclarecimentos pela Contadoria Judicial, com a finalidade de garantir a correção dos cálculos alusivos ao crédito pretendido, senão vejamos (Id. 199425519 dos autos do processo de origem): “NADA A PROVER quanto ao pedido de suspensão deduzido pelo executado na petição de id. 191401417, uma vez que o crédito exequendo advém do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 1998.01.1.016798-1, que tramitou na 12.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, não estando abrangido pelo Tema 1290 do STF. Lado outro, realizada a liquidação do crédito exequendo decorrente do título judicial constituído na ação civil pública de n.o 1998.01.1.016798-1, que tramitou na 12.a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília - DF, mediante o laudo contábil de id. 189801514, e intimadas as partes a se manifestarem, apenas o devedor opôs impugnação sobrelevando, porém, matérias vencidas nos termos das decisões de ids. 32799989 e 189200607, preclusas, quais sejam, a necessidade da aplicação da redação já superada no Tema 677 do STJ e a impertinência subjetiva passiva da credora MARIA DE JESUS RAMOS MACHADO, que desde logo deixo de conhecer. Suscitou, também, a inexigibilidade da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença, encargos que incidem "ex lege" sobre o "quantum debeatur" remanescente, uma vez que o valor depositado a título de garantia do Juízo não se mostrou suficiente para satisfazer o crédito exequendo. Merece, contudo, esclarecimento da Contadoria Judicial a adoção do INPC em detrimento da tabela do TJDFT para a atualização do crédito exequendo, razão pela qual determino o retorno dos autos àquela Unidade técnica para esclarecimentos”. (Ressalvam-se os grifos) Os cálculos foram elaborados perito contabilista, que retificou os cálculos apresentados pelos credores, mediante a utilização dos índices deste Egrégio Tribunal de Justiça para a atualização monetária (Id. 218545128 dos autos do processo de origem). A despeito da recorrente ter oferecido impugnação ao aludido laudo técnico, as alegações articuladas se referem a temas que já foram previamente analisados pelo Juízo singular, estando, portanto, obstados pela preclusão. A esse respeito convém destacar a ocorrência de preclusão da questão relativa à necessidade da aplicação da redação já superada do tema no 677 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como da impertinência subjetiva passiva da credora Maria de Jesus Ramos Machado. Ademais, como bem ressaltado pelo Juízo singular, a inclusão da multa e dos honorários de advogado no quantum debeatur é consectário do crédito remanescente perseguido. Nesse contexto não há justificativas razoáveis para o acolhimento das teses formuladas na impugnação oferecida pela recorrente. Logo, afigura-se correta a homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. É pertinente mencionar que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a recorrente entende adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela contadoria judicial. A respeito do tema examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICAL. PRESUNÇÃO LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. INCORREÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na hipótese dos autos, a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença exequenda já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário. 2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por ter esta demonstrado a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado, não tendo este apontado em que reside a incorreção alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1280225, 07158534120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) Como reforço argumentativo é preciso destacar que não está devidamente demonstrada a incorreção dos critérios adotados para definir os índices a serem utilizados para a correção monetária e para a aplicação dos encargos de mora sobre os valores alusivos ao crédito perseguido na origem, pois esses critérios pautam-se pelo entendimento prevalente no âmbito deste Egrégio Sodalício, senão vejamos: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROVA PERICIAL. BANCO DO BRASIL S/A. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ABATIMENTOS DA LEI N. 8.088/1990. 1. Na liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1) deve ser considerado no cálculo apenas o real prejuízo do mutuário, abatidas eventuais anistias, isenções, securitizações e demais formas de remissões das dívidas, ainda que ocorridas posteriormente. 2. Os juros de mora, para os casos de perdas em decorrência de planos econômicos, devem incidir a contar da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública (Tema 685 do STJ). 3. "Na liquidação provisória de sentença coletiva, aplica-se os índices de correção monetária adotados por esta Corte. É inaplicável tabela de correção monetária utilizada pela Justiça Federal, visto que a controvérsia não envolve liquidação provisória em desfavor da Fazenda Pública." (TJDFT, 07230452020238070000, Rel. Des. DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, j. 22/8/2023, p. 1/9/2023). 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1773730, 07341647520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A. BANCO CENTRAL DO BRASIL. UNIÃO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. REGRAMENTO CONSUMERISTA. INCIDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/1997. INAPLICABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PERCENTUAL. CERNE DA LIDE. CONFUSÃO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INSTAURAÇÃO. NECESSIDADE. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, identificada sob o n. 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S/A, além do Banco Central do Brasil e da União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32%, e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28%, valores submetidos à correção monetária desde o pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais e acrescidos de juros de mora de 0,5%, ao mês, até 11.1.2003, data de entrada em vigor do Código Civil de 2002. 2. Ante a constatação de que a proemial está devidamente acompanhada das cédulas de crédito rural nas quais se respaldam o direito suscitado, bem como dos documentos necessários ao regular processamento do cumprimento provisório de sentença, inexiste razão para o acolhimento da tese de inaptidão do petitório vestibular, respaldada na infração dos imperativos consagrados no art. 330 do CPC. 3. Os anseios recursais de chamamento ao processo do Banco Central do Brasil e da União, terceiros estranhos à lide que ora se investiga, e de remessa dos autos à Justiça Federal encontram óbice nos comandos elencados no art. 275, caput, do Código Civil e no enunciado sumular 508 concebido pelo Pretório Excelso. 4. A relação entre mutuários e instituições bancárias é de consumo, eis que aqueles são destinatários finais dos serviços prestados por estas, submetendo-se os negócios jurídicos celebrados entre as aludidas partes aos ditames dos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990, bem como aos comandos encartados no verbete 479 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 5. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior" (Tema 685/STJ). 6. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/1997, uma vez que o colendo STJ, sob a relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1.319.232/DF, reconheceu a inviabilidade de enquadrar o Banco do Brasil S/A,sociedade de economia mista, no conceito de "Fazenda Pública" a que se refere o dispositivo mencionado. 7. Uma vez que o índice de atualização monetária e o percentual aplicável ao caso confundem-se com o próprio cerne da lide, afigura-se precipitado, antes da instauração do contraditório e da ampla defesa, o acolhimento, em sede de agravo de instrumento, das teses concebidas pelo demandado sobre os mencionados assuntos. 8. Recurso não provido. (Acórdão no 1788536, 07296083020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto não pode ser constatada a verossimilhança dos fatos afirmados pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator